Tribunal: TJDFT
Processo: 0704156-37.2018.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0704156-37.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMPARO SERVICOS POSTUMOS LTDA - ME, WELLINGTON DIONISIO PRODENCIO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelo autor Amparo Serviços Póstumos – ME, com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “c” e “d”, da Constituição Federal, em face de acórdãos assim ementados: “JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIÇOS PÓSTUMOS. CAPTAÇÃO E AGENCIAMENTO DE CLIENTES. PRÁTICA VEDADA. FLAGRANTE. CONFIRMAÇÃO DE DENÚNCIA FORMALIZADA. APLICAÇÃO DE MULTA E CASSAÇÃO DA PERMISSÃO. LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO, MAS IMPROVIDO. 1. Insurge-se a recorrente contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, de cancelamento da multa aplicada, por captação irregular de serviços funerários e de condenação do recorrido ao pagamento de indenização, por danos à sua imagem. 2. O art. 1o da Lei n. 3.376/2004 estatui que é vedada a presença de pessoas vinculadas às agências funerárias, com vistas ao agenciamento, venda de produtos ou execução de serviços funerários, nas dependências dos estabelecimentos públicos e privados de saúde. O descumprimento da norma é tipificado como infração gravíssima e acarreta a aplicação, pelo Poder Público, de multa e descredenciamento da empresa infratora, nos termos do art. 29, inc. IV, alínea "e", item 2, do Decreto n. 28.606/2007, com previsão, ainda, na cláusula décima terceira do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC (ID 10608675 - p. 5), validamente subscrito pela recorrente, com sua ciência, inclusive quanto ao alcance territorial da proibição imposta, para abranger "em via pública", compreendendo, por óbvio, áreas adjacentes a hospitais. 3. Outrossim, o conjunto probatório coligido aos autos comprova a ocorrência, na data de 03/04/2018, de abordagem de parente de falecido, na saída do Hospital de Apoio do Distrito Federal, por agenciador de serviços funerários (Sr. Leonardo), que seria preposto da recorrente, desde quando a empresa era administrada pela ex-proprietária, inclusive fornecendo o cartão com seu nome e logotipo da empresa, com o objetivo de beneficiá-la, direta ou indiretamente, com a possível contratação de tais serviços (ID 10608670 - p. 3). 4. Cabe pontuar, ainda, que a abordagem irregular em tela rendeu ensejo à formalização de denúncia, conforme ID 10608676, com abertura de processo administrativo de n. 00400-00003276/2018-00, para apuração da conduta ilícita de captação de clientes e agenciamento, cuja veracidade restou corroborada, não só por meio do flagrante que ocorreu na sede da recorrente no dia seguinte (04/04/2018), com a presença do agenciador e o atual proprietário da empresa (que o conhecia, em que pese não manter vínculo empregatício), além dos servidores da Unidade de Serviços Funerários da Secretaria de Justiça e Cidadania, consoante atenta leitura da transcrição dos diálogos gravados (ID 10608676 - p. 10/18), bem como pela produção da prova testemunhal, em audiência de instrução e julgamento, ID 10608704 - p. 1/8. 5. Com relação ao flagrante, malgrado a recorrente afirme que tenha sido preparado pelos servidores públicos, que simularam a contratação de serviços funerários mediante contato telefônico mantido com o Sr. Leonardo (ID 10608676 - p. 2/5), sendo nulo, portanto, tem-se que, na verdade, o ato em questão teve por objetivo único confirmar a veracidade da denúncia formalizada por terceiro e que resultou na aplicação das sanções legais, ante o descumprimento da Lei n. 3.376/2004 e Decreto n. 28.606/2077, mediante atividade administrativa vinculada, com observância do princípio da legalidade, assegurado à recorrente, no âmbito administrativo, o seu direito ao contraditório e à ampla defesa. 6. Diante da ausência de prova de ato ilícito, irregularidade ou abuso praticado pelo recorrido, que configurasse o prejuízo à imagem da recorrente (nexo de causalidade), descabe a pretendida indenização a título de dano moral, ante a ausência dos pressupostos elencados na lei civil brasileira e na CF/88. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.” (Acórdão 1207653, 07041563720188070018, Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 10/10/2019, publicado no DJE: 22/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART. 48, LEI 9.099/95). OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Aponta a Embargante a existência de omissão e contradição no acórdão, tendo em vista a ausência de oitiva, no processo administrativo e nestes autos, de pessoa cujo testemunho seria relevante, e mormente em relação à finalidade do flagrante realizado na sede da embargante, que requereu, ainda, a imposição de sanção mais branda, em atenção aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. Entretanto, na hipótese, não assiste razão à Embargante. O fato de não ter sido inquirido o irmão do informante não configura a existência de omissão ou contradição no acórdão, mesmo porque a questão não fora agitada em momento oportuno, tratando-se de inovação recursal, que não se admite. Ainda que assim não fosse, não seria suficiente, por si só, para infirmar a conclusão do julgamento, que adotou fundamentos hígidos, quanto à prova de captação irregular de serviços funerários (itens 3/5). 4. No mais, cabe esclarecer que o pedido inicial restringiu-se à discussão da multa pecuniária aplicada à embargante, de modo que a penalidade de cassação do registro e da permissão de funcionamento são fatos que somente surgiram após a sentença desfavorável à embargante, portanto, não compreendidos no objeto da demanda (causa petendi). Desse modo, não cabe sua apreciação, ainda que à luz da proporcionalidade em sentido estrito, sob pena de supressão de instância. A rigor, tal alegação sequer legitima o uso do presente recurso, que exige fundamentação vinculada, a fim de sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material. 5. Assim, o embargante, a pretexto de colmatar os alegados vícios, inexistentes no acórdão, externa o seu inconformismo com a solução jurídica dada ao caso, almejando, em verdade, o reexame da matéria, o que lhe é defeso, ante a inadequação da via recursal eleita. 6. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS e REJEITADOS. 7. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.” (Acórdão 1222508, 07041563720188070018, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 13/12/2019, publicado no PJe: 28/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O recorrente sustenta violação ao art. 5o, incisos XIII e LVI, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido extrapolado os limites da proporcionalidade e da razoabilidade ao aplicar pena de multa fundamentada na Lei Distrital n. 3.376/04 e no Decreto n. 28.606/07. Afirma que a pena de multa importou no encerramento de suas atividades no Distrito Federal. Requer o pedido de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.029, §5o, do Código de Processo Civil. Não defendeu a existência de repercussão geral. Decido. O recurso é tempestivo, regula o preparo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Há contrarrazões, pelo que passo a examinar os demais pressupostos recursais. O recurso extraordinário não merece ser admitido. O recorrente não se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, consoante determina os artigos 102, § 3o, da Constituição Federal, 1.035, § 2o, do Código de Processo Civil, e 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Ausente a preliminar formal de repercussão geral o recurso é inadmitido, uma vez que “a ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada (...) para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria constitucionalmente arguida inviabiliza o exame do recurso” (ARE 858883 ED / RJ, Relatora: Min. CARMEN LUCIA, DJe: 05/03/2015). Nesse sentido: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral não demonstrada. Requisito de admissibilidade. Precedentes. 1. A ausência de argumentação expressa, formal e objetivamente articulada pela parte recorrente para demonstrar, nas razões do recurso extraordinário, a existência de repercussão geral da matéria nele suscitada inviabiliza o exame do referido recurso. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4o, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2o e 3o do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1202751 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 28/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-173 DIVULG 08-08-2019 PUBLIC 09-08-2019) Além disso, os referidos dispositivos constitucionais que se alegam violados não foram objeto de debate pela Turma Julgadora, apesar de opostos embargos declaratórios a fim de sanar eventual omissão, carecendo, portanto, do essencial prequestionamento, em afronta ao enunciado 282 da súmula do Supremo Tribunal Federal. Acrescente-se, ainda, que o acórdão recorrido decidiu a questão posta nos autos com fundamento na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Distrital n. 3.376/04 e Decreto n. 28.606/07), bem como na análise de fatos e provas acostados aos autos. Dessa forma, o exame da alegada ofensa ao texto constitucional envolve a análise do direito ordinário relativo ao tema, o qual, in casu, trata-se de legislação local, imune ao recurso extremo por força do veto preconizado pelo enunciado 280 da Súmula do STF, bem como encontra óbice no enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”). Nesse sentido, in verbis: “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Descumprimento contratual. Sanção aplicada. Proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nos 282 e 356/STF. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, bem como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nos 636, 279 e 454/STF. 3. Agravo regimental não provido.” (ARE 725314 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 10/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014) Não há, portanto, matéria constitucional a ser considerada, sendo pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de ser “cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa” (RE 584.608 RG, Min. ELLEN GRACIE, DJe de 13/03/2009), o que obsta o exame do presente apelo. Quanto à interposição do apelo raro com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “c” e “d”, da Constituição Federal, também não há como prosperar. O acórdão recorrido não realizou cotejo analítico entre norma local diante de lei federal, tampouco em face da Constituição Federal. Ademais, o recorrente não aponta qual dispositivo de lei ou ato de governo do Distrito Federal que hipoteticamente tenha embasado o provimento na instância de origem, e cuja norma afronta o texto constitucional. A abertura de instância extraordinária com base nesse fundamento importa em prequestionamento na instância de origem e cujo provimento judicial tenha dado interpretação à norma constitucional estadual que reproduza norma da Constituição Federal, e com observância obrigatória do Estado-membro, que venha contrariar o sentido contido no texto constitucional federal, o que não restou evidenciado no processo. ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Fica prejudicado o pedido de efeito suspensivo diante da inadmissão do Recurso Extraordinário, consoante inciso III do § 5o do art. 1.029 do CPC. Brasília-DF, 31 de julho de 2020. aiston henrique de sousa Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal